Tribunal: STF
Processo: ARE 1418837
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 11/2013. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO IMEDIATAMENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; e 93, incisos V e IX, da Constituição Federal. 



    Afirma que as normas constitucionais asseguram autonomia legislativa aos estados-membros para fixar, por lei própria, o “teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.” Nesse sentido, entende que o artigo 37, inciso XI, da CF não é norma autoaplicável.



    Ressalta ainda que a “discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira”.



    Pontua que que “a inconstitucionalidade do reajuste deferido pela sentença - e confirmado pelo 'decisum' local -, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante”.



    Argumenta também ser inconstitucional a atuação do Conselho Nacional de Justiça ao interferir no funcionamento dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais, “a desconsiderar a separação de poderes”. Neste ponto, pede a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 13/2006 do CNJ (e por consequência de Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte) que dispõem sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal da magistratura. 



    Ao fim, sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e “que o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda”.



    Na sequência, a Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas nº 279 e 280/STF. Contra essa decisão foi manejado o competente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 



    Além disso, verifica-se dos autos que a Corte de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “8. A causa do pedido do autor/recorrente diz respeito à readequação do redutor constitucional (abate teto) aplicado sobre a remuneração dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. A irresignação da parte merece prosperar, pois é evidente o prejuízo financeiro havido pela implantação tardia do novo teto constitucional, tendo o servidor sofrido desconto mensal em sua remuneração maior que o devido após o advento da Lei 13.752/2018. 



    9. Diversamente do que assentado na sentença pelo juízo de primeiro grau, penso que o acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Poder Público para a implantação gradual do teto constitucional não obsta o ajuizamento de ações de cobrança individuais. No documento anexado aos autos, consta cláusula em que a entidade de classe renuncia o ajuizamento da ação de cobrança coletiva para reaver as diferenças remuneratórias não pagas.



    (...)



    12. Os Estados e o Distrito Federal podem alterar suas respectivas Constituições Estaduais ou sua Lei Orgânica, a fim de estabelecer um limite único para todos os servidores estaduais ou distritais, com exceção dos parlamentares, o qual corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. 



    13. No caso no Estado do Rio Grande do Norte, ficou estabelecido um subteto único para todos os servidores públicos estaduais, o qual corresponde ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos a redação do art. 26, XI, da Constituição Estadual dispõe:



    (...)



    14. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a remuneração dos Desembargadores do Tribunal de Justiça foi alterada, de forma que, a partir de 1º de janeiro de 2019, estes passaram a receber como subsídio o valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    15. Com a referida alteração ocorreu, por conseguinte, a mudança no subteto remuneratório dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o qual foi elevado para R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    16. No caso, o recorrente busca a devolução dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 2019 a junho de 2019, pois o desconto feito pela administração pública estaria em desconformidade com a nova disposição normativa. 



    17. Vê-se pelas fichas financeiras acostadas aos autos que o recorrido continuou realizando descontos nos vencimentos recebidos pelo recorrente aplicando o chamado “REDUTOR ART 37/CF”, com base no subteto remuneratório anterior, não obstante o parâmetro de cálculo devesse ter sido alterado com a entrada em vigor do novo subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    18. Posteriormente, após acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Estado do Rio Grande do Norte, o cálculo foi atualizado. Entretanto, entre janeiro de 2019 até a efetivação da atualização, concluída em junho de 2019, ocorreram descontos referentes à rubrica “REDUTOR ART 37/CF”. Logo, os valores descontados de maneira equivocada, pela aplicação do subteto remuneratório anterior, ao invés do vigente a partir de janeiro de 2019, devem ser restituídos ao recorrente. O autor, na inicial, pugnou pela devolução do excedente descontado até maio de 2019, razão pela qual a decisão abrangerá os descontos ocorridos até esse mês.”



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    (...)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.280.667/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.251.837/SC-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 26/5/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.223.035/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/2/20).



    Em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.418.382/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/23; ARE nº 1.418.850/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/23; e ARE nº 1.404.367/RN, de minha relatoria, DJe de 19/12/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente